Tribunal: STF
Processo: Pet 13766
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Cesar Joaquim Rodrigues da Silva, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se à decisão por mim proferida na Pet nº 12.615.



    Aduz o requerente:  



    “Em 05 de dezembro de 2018 foi deflagrada a 57ª fase da Operação Lava Jato, batizada de “Sem Limites”, que investigava a prática de supostos crimes de corrupção e crimes na lei de licitações, que envolviam a Petrobras, vários de seus colaboradores e prestadores de serviços, mais especificamente na área de asfalto e combustível, trading. O Requerente, à época, já não era mais empregado da Petrobras (deixou a empresa após um acordo de demissão voluntária), mas, por muitos anos atuou como trader desta companhia, motivo pelo qual passou a ser investigado e teve a prisão decretada e seus bens bloqueados, mesmo sem haver qualquer fundamento ou mínimos indícios, que deveriam ser coletados de forma lícita, mas não o foram, e como consequência, fora denunciado, sob a acusação da prática de crime de corrupção passiva (art. 317,§1º do Código Penal e artigo 1º, V c.c §4º da Lei nº 9.613/98). 



    Cesar foi considerado foragido, fazendo-se constar como tal na denúncia, porém, ele é cidadão português e havia passado a residir em Portugal logo após sua saída da Petrobras, meses antes da deflagração da operação, em abril de 2018, sendo que a operação só se perfez em dezembro de 2018. Mal se sabia, àquela época, que este seria só um dos erros que seriam cometidos neste processo. O Requerente é portador de grave doença cardíaca, tendo implantado em seu peito um desfibrilador, como meio de mantê-lo vivo, sendo provado ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, contudo, mesmo após revogada a prisão e caucionado o juízo, continuou por muito tempo a ser considerado “foragido”, apresentando inclusive o endereço residencial2 , seu nome não foi retirado do alerta vermelho da Interpol e acabou preso, ouvindo como desculpa de que fora um equívoco, mas hoje, diante de tantos absurdos, já não se sabe se tal fato não foi propositado, apenas como meio de infligir sofrimento a este. 



    O Requerente e outros três acusados tiveram o processo desmembrado do processo original (processo nº 5059574-52.2018.4.04.7000), passando a responder nos autos do processo nº 5016315-54.2019.4.04.7000, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo em vista que todos residiam fora do país, e, portanto, o andamento processual passou a ser diverso dos demais réus que, em muitos casos, respondiam ao processo presos provisoriamente. 



    (...)



    Ambos os casos mencionados tiveram origem no Inquérito Policial Federal de nº 503335-88.2015.4.04.7000, que mais tarde fora desmembrado, dando origem ao de nº 5043959-74.2016.4.04.7000, que serviu de base (para não dizer, que fora literalmente recortado e colado o conteúdo ali existente) para o oferecimento das denúncias, incluindo àquela que o Requerente responde4 (juntamente com Bo Hanz, Rodrigo Berkowitz, Luiz Eduardo Loureiro Andrade), que estão completamente contaminados com os vícios não passíveis de correção, justamente aqueles apontados nas r. decisões proferidas por V. Exª, nos autos da Reclamação e Petições acima mencionadas. 



    A “Operação Spoofing” acabou por revelar a relação espúria havia entre Juízes e Procuradores da República, com o fito exclusivo de pré-julgar, prender, acusar, dentre outras coisas, pessoas que elegiam como criminosos, sem ao menos, tratar o processo com a devida lisura que é obrigatória, segundo os ditames da Lei, em especial dos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, a que o Brasil está inserido desde o advento da Constituição Federal de 1988. 



    (...)



    Por meio dos diálogos havidos entre magistrada e procurador, não deixa dúvida sobre a parcialidade, da forma não republicana como agiam e que tais conversas atingem diretamente o Requerente, tendo em vista que está inserido como acusado no processo relativo à Vitol ou o chamado do caso das tradings (processo 5016315- 54.2019.4.04.7000), sendo que o oferecimento e recebimento da denúncia se dá um dia após as conversas entre acusação e julgador, sendo que a magistrada reclamava que não havia chegado a ela qualquer petição, verdadeiro absurdo. 



    Abaixo segue trecho das referidas conversas reveladas pela Operação Spoofing: 



    dia 19/12/2018 



    Chat Filhos do Januário 



    “[...] 11:20:42 Deltan: Sem pressão, Gabriela disse sobre as denúncias 



    11:20:51 “Poxa, não chegou nenhuma ainda ... 



    18:50:24 Deltan Dallagnol - Gente, importante: 1) GABRIELA NÃO SABE O QUE É PRIORIDADE. Há 500 processos com despacho pendentes e NÃO SABE O QUE OLHAR. COMBINEI de criarmos uma planilha google e COLOCARMOS O QUE É PRIORIDADE PRA GENTE. QUEM QUISER QUE SUAS DECISÕES SAIAM LOGO, FAVOR CRIAR E INDICAR OS AUTOS, prioridade 1, 2 ou 3 e Sumário ao lado, e ME PASSAR O LINK PARA EU PASSAR PRA ELA. 



    18:50:51 Deltan Dallagnol - 2) GABRIELA NÃO SABE AS INFORMAÇÕES SIGILOSAS. Hoje ELA PEDIU PRA INFORMARMOS EM OFF COISAS COMO A EXISTÊNCIA DE UM POTENCIAL COLABORADOR NOS EUA (caso trading) e que MPF concordaria com desmembramento do processo.”6 . 



    Dialog with Isabel Grobba 



    Dia 18/12/2018 



    “Deltan [17:15, 18/12/2018] JF Gabriela 13a VF substituta: Eu fico em janeiro [17:15, 18/12/2018] D: Mas Vc consegue apreciar quinta ou sexta? Porque tem réu preso [17:15, 18/12/2018] JF GABRIELA 13A VF SUBSTITUTA: EU VEJO NO RECESSO SE FOR PRECISO [17:15, 18/12/2018] D: Mas não é mandatório então ir pro juiz do plantão? [...]



    A situação é tão grave que, não só contamina as provas encartadas nos autos, mas revela uma forma repugnante de criar provas usando a máquina estatal e de poderes para se chegar ao resultado que queriam, como no presente caso, onde usavam regras de cooperação internacional (como por exemplo, com a Suíça, Estados Unidos), de acesso à e-mails, para imputar crimes, quando a prova era ilícita. Note que o Procurador da República, Athayde Ribeiro Costa, representante do Ministério Público Federal e responsável pelo caso Vitol, confessa ter obtido quebra de e-mail, nas palavras dele, “pirata”, quando efetua ilicitamente uma ligação para o Google, fato ocorrido antes da deflagração da operação, como segue no trecho da conversa abaixo: 



    Chat Filhos do Januário 3: 



    7/12/2018 



    “[...] 21:36:59- Athayde: FIZEMOS UMA QUEBRA DE EMAIL PIRATA USADO PARA DISCUTOR PROPINA DOS TRADINGS. LIGAMOS PARA GOOGLE E GARANTIMOS A EXTRAÇAO ANTES DA FASE. Chegou resposta. Mais de 2000 msgs entre 2006-2018. Mencao a vários funcionários da PETRO 7 . 



    21:37:12- Deltan- Meoooo caneco 



    [...] 21:40:40 Deltan- Até 2018!! Isso vai dar prisão certa 



    21:40:56 Deltan- e devem estar aí a referência às empresas 



    21:41:00 Deltan- temos isso ou tá com o Pace? 



    21:43:03- Athayde- sim 



    21:43:18 Athayde- So nos temos” 8 



    Apesar de ser de conhecimento de V. Exª., mas é bom recordar, a denúncia do “caso Vitol” foi protocolada em 19/12/2018, às vésperas do recesso forense, com recebimento no natal, dia 25/12/2018! cujo conteúdo tem como base, inclusive para os pedidos de prisão e bloqueio de bens e contas, os e-mails acima citados, ou seja, aqueles obtidos de forma completamente ilegais, seguindo abaixo trecho da denúncia:



    (...)



    De tudo acima apontado, resta evidenciado que foram violadas as normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como o próprio Estado Democrático de Direito que visa a lisura de um processos penal, pois, juízes e procuradores da República, pessoas que deveriam agir de forma escorreita, agiam de forma sórdida, tramando para que o resultado da investigação sempre fosse aquele por eles desejados, deixando a verdade e a lei de lado; o que se fazia era aniquilar as defesas dos acusados, os colocando em uma situação de extrema vulnerabilidade. 



    Muitas outras conversas espúrias havidas entre juízes federais da 13ª Vara Federal de Curitiba e procuradores da república, que cuidavam do caso Vitol (tradings) e da Operação Lava Jato em geral, revelada por meio da “Operação Spoofing” poderiam ser aqui juntadas, mas, como já é de conhecimento de V. Exª e do Supremo Tribunal Federal, o Requerente apenas destacou alguns dos absurdos trechos destas conversas, que mostram muito claramente a ilicitude dos atos e que prejudicam Cesar. 



    Assim, resta clara a violação sistemática dos direitos fundamentais dos acusados, no caso em tela, não há um julgador imparcial, não há um tribunal imparcial, e sim julgadores de exceção!”



    O requerente, ao final, requer o seguinte:  



    “receba o presente pedido extensão da r. decisão, a ser distribuído por dependência à Petição 12.615/DF, à Petição 11.438/DF, à Petição 11.791/DF, Reclamação 43.007, a fim de conceder a extensão requerida (ou, alternativamente concedendo-se habeas corpus de ofício, em conformidade com o artigo 654,§2º, do Código de Processo Penal), com objetivo de se declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o Requerente no âmbito da Operação Lava Jato, mais especialmente na 57ª fase da “Operação Sem Limites”, pela força-tarefa e pelos juízes federais, Sérgio Moro e Gabriela Hardt, ainda na fase pré-processual, determinando-se o trancamento do processo crime em que Cesar Joaquim Rodrigues da Silva é acusado, por ser medida de Justiça.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre a Juíza Gabriela Hardt e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio — a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente — demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos entre membros do Ministério Público e, pontualmente, da magistrada Gabriela Hardt, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado, tudo a demonstrar a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Ademais, anote-se que as informações prestadas na Pet nº 13.594 pela 13ª Vara Federal de Curitiba dão conta de que diversas ações penais, dentre elas a que se busca a nulidade nesta sede, cuidam também de questões autônomas em relação àquela objeto de análise na decisão paradigma (Caso Sargeant Marine e Caso Vitol), a demonstrar, também desta perspectiva, a ausência de aderência estrita apta ao deferimento do pleito da exordial.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente